Tribunal: TJDFT
Processo: 0732394-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0732394-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALESSANDRO SENA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALESSANDRO SENA DE SOUZA, atualmente preso preventivamente por determinação do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) do Distrito Federal, o qual converteu o flagrante (06/07/2024) em preventiva (07/07/2024). O habeas corpus visa à revogação da prisão preventiva ou à concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão. Segundo a impetrante, o paciente foi preso em flagrante e teve sua prisão preventiva decretada sob a acusação de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas). A decisão de manter a prisão preventiva foi fundamentada pela suposta gravidade do delito, pelo risco de reiteração criminosa, e pela necessidade de garantir a ordem pública. A defesa apresenta uma série de argumentos para justificar a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares. Alega que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e específica, violando o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Aponta que prisão foi justificada de forma genérica, com base na gravidade abstrata do delito e sem considerar as circunstâncias pessoais do paciente. Acrescenta que o paciente é motorista de Uber, possui residência fixa, família constituída, incluindo um filho menor que é dependente e portador de autismo, e é portador de deficiência física. A defesa destaca que essas condições indicam que o paciente não representa risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Argumenta que a prisão preventiva é desproporcional, considerando que o crime imputado ao paciente não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. Além disso, a quantidade de droga apreendida não é suficiente para justificar a manutenção da prisão cautelar. Propõe a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, como o comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar noturno, monitoramento eletrônico, e a proibição de frequentar determinados locais. Afirma que a manutenção da prisão preventiva constitui constrangimento ilegal, pois não há elementos concretos que justifiquem a necessidade da prisão. A prisão preventiva, segundo a defesa, está sendo utilizada de forma indevida como uma antecipação de pena, o que viola o princípio da presunção de inocência. Requer a concessão de medida liminar para que o paciente seja colocado em liberdade até o julgamento do mérito do habeas corpus. Argumenta que a manutenção da prisão preventiva está causando prejuízos irreparáveis, considerando a situação pessoal e familiar do paciente. Caso a revogação não seja possível, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme o art. 319 do CPP. No mérito, pela concessão da ordem. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão diante de ausência de justa causa, bem como que o paciente não apresenta risco para a ordem pública, sendo suficiente medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A prisão em flagrante, somada à apreensão de 8.850 gramas de maconha e depoimento de policiais, é suficiente para comprovar a materialidade e indícios de autoria, apontando para a existência do fumus comissi delicti e mostrando-se despicienda qualquer conclusão quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 62978600): “(...) Em relação ao autuado Alessandro, a prisão cautelar é necessária para garantia da ordem pública, evitando-se a continuidade da atividade criminosa. Com efeito, os fatos imputados ao autuado são graves e geradores de intranquilidade social. Trata-se de tráfico interestadual, com apreensão de quantidade considerável de droga (09 tabletes), demonstrando, a priori, ser o autuado pessoa envolvida com o comércio ilícito de entorpecentes. Se solto, certamente o autuado retornará a praticar o tráfico de drogas, havendo, portanto, risco à ordem pública. Não se pode deixar de observar que o tráfico de drogas é, na atualidade, responsável por fomentar a prática de outros crimes. Não raro, usuários praticam crimes, a fim de obter recursos para a compra de droga. Importante mencionar que, ao menos em sede de cognição sumária, não há elementos concretos a indicar que o autuado realmente atuou como "mula" ou se era ele o verdadeiro traficante. Isso porque o autuado não informou adequadamente quem lhe teria contratado para fazer o transporte dos entorpecentes, bem como não há elementos nos autos a comprovar que, de fato, trabalhava como motorista de aplicativo, tal como alegado. Ressalta-se que a denúncia anônima recebida pelos policiais, com a indicação do veículo utilizado pelo autuado, revela, ao menos nesta fase sumária, que o autuado era conhecido por populares como pessoa que realizava a comercialização ilícita de entorpecentes. De qualquer modo, a suposta condição de "mula" (pessoa contratada para fazer o transporte de drogas) faz presumir, em tese, que o autuado esteja ligado a atividades criminosas, notadamente em vista da quantidade de droga transportada. Nesse contexto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “a qualidade de mula, para a jurisprudência desta Casa Superior de Justiça, não exclui a hipótese de envolvimento com organização criminosa, pelo contrário, faz pressupô-la (...)" (STJ, AgRg no AREsp 1023664 RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, DJe 29/03/17). Soma-se a isso que o autuado é reincidente em crime doloso, de modo que, caso venha a ser processado e condenado, não fará jus ao tráfico privilegiado. De qualquer modo, importante ressaltar que eventual "argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com o benefício do tráfico privilegiado e a consequente fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar" (STJ, AgRg no HC n. 729.771/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022). Ademais, o autuado estava em cumprimento de pena, o que demonstra que a concessão de medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para acautelar a ordem pública. Portanto, as circunstâncias do caso concreto revelam o perigo da liberdade do autuado ALESSANDRO, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, notadamente a fim de estancar a prática delitiva.” N.g. O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. No caso, observa-se que o paciente seguia firme em profundo envolvimento com o tráfico de drogas, como bem pontuou a autoridade coatora ao consignar que “os fatos imputados ao autuado são graves e geradores de intranquilidade social. Trata-se de tráfico interestadual, com apreensão de quantidade considerável de droga (09 tabletes), demonstrando, a priori, ser o autuado pessoa envolvida com o comércio ilícito de entorpecentes”. Tais conclusões são reforçadas pelos incidentes do paciente (ID 203228929), apontando condenação por furto qualificado e receptação (trânsito em julgado em 30/09/2022). Também há apontamentos por lesão corporal, por duas vezes, sendo que estava em cumprimento de pena quando do cometimento dos fatos narrados nos autos. Ademais, não passa despercebida a quantidade significativa de entorpecente que transportava (quase 9 kg), o que denota, em tese, profundo envolvimento com o tráfico. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a quantidade (quase 9kg) de entorpecente encontrado com o paciente, bem como o fato de ser reincidente e estar cumprindo pena quando cometeu novo delito grave, equiparado a hediondo, demonstrando total desrespeito com a justiça e com o seu processo de ressocialização, o que reclama medidas mais enérgicas. Portanto, o que se verifica nessa análise horizontal é que o paciente detém grande destemor para a prática delitiva, especialmente diante de outros incidentes penais, sendo certo que se nem mesmo condenação anterior foi suficiente para aquilatar sua reiteração, as medidas cautelares diversas da prisão surtiriam quase efeito nenhum. Diante desse quadro, não é recomendável a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas, pois o paciente mostra-se persistente na prática criminosa. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, o que foi robustamente fundamentado na decisão que converteu o flagrante em preventiva. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de agosto de 2024 14:32:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator